Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INVIÁVEL. BENS INDICADOS À PENHORA PELOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECUSA JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. CONTRAPOSIÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido.
2. Incabível o não conhecimento do agravo de instrumento sob a alegação de que sua interposição tem nítido caráter protelatório e com intuito de renovar discussão expendida em outro recurso, pois inexiste previsão legal de não conhecimento do recurso em razão de trazer caráter protelatório. Ademais, os recursos foram interpostos em impugnação a decisão diversa e trazem fundamentos que não foram aduzidos no recurso anteriormente aviado. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada.
3. Ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, o princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente, pois não se pode aplica-lo em detrimento da efetividade da execução.
4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença constitui medida excepcional e sua aplicabilidade está condicionada à presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, sendo eles cumulativos.
4.1. No caso dos autos, os requisitos do referido artigo não foram preenchidos, pois não houve garantia da execução, já que os bens indicados à penhora pela executada foram justificadamente recusados pelos exequentes, que demonstraram ausência de liquidez.
4.2. Os bens imóveis gravados com averbação de patrimônio de afetação respondem apenas por dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação, não se comunicando com os demais bens e obrigações do patrimônio geral do incorporador (art. 31-A, § 1o da Lei 4591/64), razão pela qual demonstrada sua iliquidez, pois a dívida exequenda não se originou do empreendimento em que estão vinculados os referidos imóveis.
5. Verificado o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica fundamentada na teoria menor, não há impedimento para o atingimento do patrimônio de uma Sociedade de Propósito Específico - SPE por dívida advinda de sociedade empresarial do mesmo grupo econômico.
6. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.